Tribunal: TJSP
Processo: 2269799-20.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Mandado de segurança contra ato judicial – Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento – Liminar deferida – Inadmissibilidade do writ (Lei 12.016/2009, art. 5o, II e III) – Inicial indeferida – Segurança denegada e feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I e VI).